Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709484-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDER RAUL GOMES DE SOUSA AGRAVADO: PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eder Raul Gomes de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0023245-67.2016.8.07.0015, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a Exceção de Pré-executividade. Verifico que o Agravante não apresentou o comprovante de preparo, nem demonstrou ser beneficiário de justiça gratuita. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, determino à Agravante que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção ou comprove ser beneficiário de justiça gratuita. Caso ainda não tenha efetuado o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora